Tribunal: TJPA
Processo: 0126249-52.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0126249-52.2015.8.14.0083

APELANTE: MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR, HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO

ADVOGADO DATIVO: ALEX ANDREY LOURENCO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS PROVIDOS PARA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR
e
HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO
contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
), fixando-lhes penas de 6 anos, 11 meses e 10 dias, e 7 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente. A denúncia narrou que, em 06/09/2015, os apelantes, armados com terçado e faca, subtraíram documentos, cartões bancários e dinheiro da vítima, sendo posteriormente reconhecidos informalmente. A defesa alegou ausência de prova segura da autoria e nulidade no reconhecimento. O Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, manifestou pela absolvição dos réus, com fundamento na dúvida quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal dos réus observou as formalidades legais previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
; e (ii) avaliar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento informal realizado fora das exigências do
art. 226 do CPPB
compromete a validade da prova e não pode, isoladamente, fundamentar condenação penal.

A ausência de outros elementos probatórios independentes e robustos, como testemunhos consistentes ou apreensões que vinculem diretamente os réus ao crime, inviabiliza a superação da dúvida razoável quanto à autoria.

A manifestação do próprio Ministério Público, em ambas as instâncias, pela absolvição, reforça a fragilidade do conjunto probatório e a impossibilidade de manter a condenação.

Em consonância com jurisprudência consolidada do
STJ
e
Tribunais Estaduais
, a dúvida razoável impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com absolvição nos termos do
art. 386, VII, do CPPB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
invalida o reconhecimento pessoal e impede que este, isoladamente, sirva como base para condenação penal.

A condenação criminal exige prova segura e consistente, sendo insuficiente a existência de depoimentos contraditórios ou elementos frágeis quanto à autoria.

Na presença de dúvida razoável sobre a participação do acusado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição nos termos do
art. 386, VII, do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, § 2º, II; CPPB, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2179825/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.02.2025; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJ-MG, ApC 00201959320178130447, Rel. Des. Octavio Boccalini, j. 01.10.2025; TJ-SP, ApC 1500882-69.2023.8.26.0360, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 12.11.2024; TJ-PE, ApC 0000460-61.2023.8.17.4001, Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR
e
HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO
, nos autos da Ação Penal nº 0001262-49.2015.8.14.0083, originária da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
(roubo majorado pelo concurso de pessoas), fixando-lhes, respectivamente, as penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 dias-multa, e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 230 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que (ID.19187470, págs.1-2), no dia 06 de setembro de 2015, por volta das 08h30, na cidade de Curralinho/PA, os acusados, em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com o uso de arma branca (terçado e faca), subtraíram da vítima J. D. S. C. diversos documentos pessoais, cartões bancários e quantia em dinheiro. Consta ainda que os denunciados teriam fugido a pé do local do crime, sendo reconhecidos posteriormente pela vítima e por testemunha presencial.

Sobreveio sentença (ID.19187480) que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando ambos os réus como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, afastando a tese defensiva de ausência de prova da autoria. A magistrada sentenciante entendeu suficientemente comprovados, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, considerando os depoimentos da vítima, da testemunha MARIA LÚCIA GONZAGA MARTINS e a apreensão dos documentos em poder dos acusados.

Irresignados, MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR e HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO interpõem recursos de apelação (IDs.21701116 e 22843730), alegando que a autoria do roubo não foi comprovada de forma segura, havendo contradições nos depoimentos colhidos. Sustentam que o reconhecimento foi informal e fora das exigências do
art. 226 do CPPB
. HERCULANO alega que os documentos foram entregues por sua genitora, afastando o dolo. MANOEL aponta falhas na individualização da conduta. Ambos requerem a absolvição por ausência de prova suficiente ou, subsidiariamente, a redução das penas e da multa aplicada.

O Ministério Público de primeiro grau, , apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID.22843733), manifestando-se favoravelmente ao provimento do apelo defensivo, ao reconhecer que “o conjunto probatório presente nos autos não é capaz de estabelecer, de maneira clara e inequívoca, a responsabilidade penal dos apelantes, gerando dúvidas quanto à sua efetiva participação no crime”, concluindo pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e pela consequente absolvição nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Remetidos os autos a esta instância, o Ministério Público de 2º grau, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer, manifestando-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos recursos defensivos, para absolver os apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR
e
HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal: tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da autoria delitiva e da absolvição postulada

Limita-se a controvérsia à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
(roubo majorado pelo concurso de pessoas), tendo o Juízo
a quo
, com fundamento nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, reputado comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

A materialidade é incontroversa e está consubstanciada no boletim de ocorrência, nos autos de exibição e apreensão dos documentos da vítima, bem como nas declarações prestadas no curso da persecução penal.

Todavia, quanto à autoria, os recursos defensivos trazem fundamentos relevantes que merecem análise detida. Ambos os apelantes alegam que não houve reconhecimento válido nos termos do
art. 226 do CPPB
, tendo a identificação ocorrido de forma informal. Sustentam, ainda, que os depoimentos da vítima e da testemunha M. L. G. M. apresentam inconsistências e não guardam a firmeza necessária à prolação de um juízo condenatório.

HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO afirma que os documentos da vítima foram entregues por sua genitora, circunstância que, em sua ótica, afasta o dolo. Por sua vez, MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR alega ausência de individualização da conduta.

Importa registrar que o próprio Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões (ID.22843733), manifestou-se pelo provimento do apelo defensivo, reconhecendo que o conjunto probatório constante dos autos não se mostra apto a ensejar um decreto condenatório, dada a dúvida razoável acerca da participação dos réus. Tal entendimento foi reforçado pelo parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, que igualmente opinou pela absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Com efeito, não se pode ignorar que, no processo penal, a certeza positiva quanto à autoria é condição inafastável para a condenação. Ausente esse juízo de certeza, impõe-se a absolvição.

No caso vertente, o reconhecimento informal, desprovido das garantias legais, as contradições nos depoimentos e a inexistência de outros elementos confirmatórios robustos impedem a formação de um juízo seguro quanto à autoria. A prova é titubeante, desconexa e insuficiente para sustentar a condenação penal. Não há nos autos prova judicializada idônea que supere a dúvida quanto à efetiva participação dos apelantes no roubo, revelando-se insuperável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Em tais hipóteses, o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e dos
tribunais pátrios
orienta-se no sentido de que a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, nos exatos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS INVALIDADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto por acusados, absolvendo-os da imputação de roubo majorado, em razão da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do art. 226 do CPP pode fundamentar condenação criminal, mesmo quando corroborado por outras provas. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para o suspeito. 4. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação, mesmo se confirmado em juízo. 5. No caso, não foram apresentadas provas seguras de autoria delitiva, além da inobservância dos requisitos legais para o procedimento de reconhecimento. IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

2. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação. 3. A condenação pode ser fundamentada em outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021.

(
STJ - AgRg no REsp: 2179825 PI 2024/0412912-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÕES - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) - ABSOLVIÇÃO - MEDIDA DE RIGOR - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM INQUÉRITO POLICIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS DETERMINAÇÕES DO ART. 226 DO CPP - INVALIDADE DA PROVA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIAIS E INDEPENDENTES A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO. 1. O Reconhecimento, por meio de fotografia e pessoalmente, deve observar, obrigatoriamente, às determinações previstas no art. 226 do CPP, sob pena de invalidade da prova, a qual é considerada irrepetível (Tema Repetitivo 1258).
2. A Absolvição é medida que se impõe, quando os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e independentes ao Reconhecimento Inválido se mostram frágeis acerca da autoria do crime de Roubo Majorado, em observância ao Princípio do In Dubio Pro Reo
.

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00201959320178130447, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2025
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. I. Caso em Exame 1. Marcelo Lopes Sulyay foi absolvido da acusação de roubo, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público apelou, buscando a condenação do réu. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação por roubo, considerando o reconhecimento da vítima e a ausência de outros elementos probatórios consistentes. III. Razões de Decidir 3. O reconhecimento da vítima foi contaminado pelo envio indevido de foto do réu, violando o artigo 226, do Código de Processo Penal e precedentes do STJ. 4. A ausência de recuperação do celular, a falta de sinais de fuga no réu e o reconhecimento inadequado na delegacia reforçam a insuficiência de provas. IV. Dispositivo e Tese 5. Apelo desprovido. Absolvição mantida. Tese de julgamento:
1. A condenação criminal exige certeza, não podendo se basear em provas frágeis ou duvidosas
.
2. O ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, prevalecendo o in dubio pro reo em caso de dúvida
. Legislação Citada: • Código Penal, art. 157, caput. • Código de Processo Penal, art. 386, VII, 226. Jurisprudência Citada: • RJTACRIM 57/251. • RJTACRIM 46/285.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15229516920248260228 São Paulo, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 03/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025
) (G.N.).”

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000460-61.2023.8.17.4001 RELATOR: Des. Demócrito Reinaldo Filho REVISOR: Des. Eduardo Guilliod Maranhão APELANTE: Ministério Público do Estado de Pernambuco APELADO: Diego da Silva Borges Pessoa EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. RAZÕES RECURSAIS NAS QUAIS O PRÓPRIO PARQUET PEDE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há indicativos seguros nos elementos de prova para demonstrar a caracterização do delito de roubo narrado na denúncia.
Do acervo probatório produzido nos autos não se tem como extrair juízo de certeza para a condenação, salvo forte dose (desautorizada) de presunção, que não pode militar em desfavor do acusado
. Tanto é assim, que o próprio órgão ministerial aduziu em suas razões recursais que após melhor analisar o conjunto probatório carreado aos autos, observou que a sentença absolutória não merecia qualquer reparo, requerendo o desprovimento do próprio recurso para que a sentença absolutória fosse mantida inalterada por este Tribunal. 2. Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000460-61.2023.8.17.4001, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife/PE, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator Apelação.0000460-61.2023.8.17.4001.MP.roubo.dúvida.in.dubio.pro.reo.absolvição.manutenção.pedido.formulado.próprio.MP.bjct

(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00004606120238174001, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM
)) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 1 - CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto pela defesa de Igor Augusto de Souza Campos contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mococa, que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). Defesa busca a absolvição por fragilidade das provas, sobretudo em razão do reconhecimento pessoal do acusado, realizado em sede preliminar, que não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. 2 - QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (i) definir se o procedimento de reconhecimento do acusado, em solo policial, foi realizado em conformidade com as normas legais; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para a manutenção da condenação. 3 - RAZÕES DE DECIDIR. O reconhecimento pessoal do acusado, realizado em sede preliminar, não observou o procedimento detalhado no art. 226 do Código de Processo Penal, que prevê formalidades essenciais para a validade da prova. Reconhecimento realizado com a apresentação de uma única fotografia à vítima. Jurisprudência do STJ que considera que a inobservância do procedimento legal para o reconhecimento pessoal compromete a credibilidade da prova. Ato nulo. Reconhecimento realizado na delegacia que não foi ratificado em juízo. Vítima que reconheceu, por semelhança, as vestes (blusa e par de tênis) que o réu usava. Acusado que não foi preso em flagrante e que não foi abordado na posse da faca utilizada no crime ou de qualquer objeto que o vinculasse à prática delitiva. Elementos que se mostram insuficientes para fundamentar uma condenação penal. Inexistência de provas adicionais ou independentes que corroborem de forma consistente a autoria atribuída ao acusado. 4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 5 - TESE DE JULGAMENTO:
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal/fotográfico e impede que este sirva como prova para a condenação. A condenação penal exige provas robustas e incontroversas, sendo insuficiente a identificação por semelhança de vestuário, sem outros elementos probatórios que assegurem a autoria do delito.
6 - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º, VII; Código de Processo Penal, art. 226, 386, VII. 7 - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020; STJ, HC 648.232/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, julgado em 18/05/2021.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15008826920238260360 Mococa, Relator: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024
) (G.N.).”

Diante do exposto, voto por
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por MANOEL BATISTA SOUZA TAVARES JUNIOR e HERCULANO DA SILVA TAVARES NETO e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e absolvê-los da imputação do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Belém, 11/05/2026